Tribunal: TJPA
Processo: 0074111-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074111-36.2015.8.14.0301

APELANTE: SERGIO AUGUSTO DA SILVA LIMA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, SERGIO AUGUSTO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0074111-36.2015.8.14.0301

APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810
SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

APELADO: SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC – INCABÍVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 12853747), no qual requereu a modificação da decisão de ID 16786461.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 17173989.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise às contrarrazões apresentadas pelo apelado, constato que, de fato, houve pedido de majoração dos honorários em razão da manifestação apresentada, pedido este que não foi apreciado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura do V. Acórdão.

O art. 85, § 11, do CPC assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Contudo, em que pese não ter sido apreciado na ocasião do julgamento, entendo que não merece acolhimento a pretensão do embargante.

O êxito parcial do recurso impede a majoração dos honorários na fase recursal, sendo esta devida somente nos casos de não conhecimento integral ou de não provimento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, DETERMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária de repetição de indébito c/c pedido alternativo de indenização, proposta pela agravada, em desfavor da agravante e do Município de Curitiba, objetivando receber "a diferença do pagamento efetuado a maior, dos preços fixados pelo Decreto Municipal nº 696/01 com o Decreto Municipal nº 60/02". O Juízo de 1º Grau julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da parte autora, ora agravada, determinando, contudo, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja,"a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). IV. No caso, inexiste qualquer vício, na decisão agravada, porquanto era mesmo indevida a majoração dos honorários advocatícios, determinada pela Corte de origem, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte ora agravada, fora parcialmente provido. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR 2019/0353107-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem os erros materiais e contradições anunciadas. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(Acórdão 1371405, 07105821320188070003 , Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021)

Logo, resta claro que não merece acolhimento o argumento do embargante.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração,
no sentido de indeferir o pedido de majoração de honorários sucumbenciais.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024